Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709824-58.2023.8.07.0003 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA RECORRIDO: GPS COMERCIO DE CEREAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS MORATÓRIOS. CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. 1. Mesmo nas relações de âmbito privado há limites a serem definidos, sobretudo com base em parâmetros principiológicos firmados pela Constituição Federal e trazidos para o âmbito do Direito Civil. Assim, irretocável a sentença no ponto em que reconheceu a sucumbência recíproca, em razão da modulação da correção monetária incidente sobre o débito. 2. O julgamento de parcial procedência dos pedidos formulados na exordial, com o reconhecimento de que é devido o pagamento do valor perseguido e incidência de juros no patamar arbitrado pelo juiz, não implica a sucumbência integral da parte ré, devendo os ônus serem distribuídos proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, afirmando que, mesmo obtendo êxito total, foi condenada a pagar honorários sucumbenciais ao recorrido. Reitera que o órgão julgador está condenando o vencedor a pagar honorários ao advogado do vencido. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJDFT. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 85 do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 57273617): (...) Trata-se de apelação interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO – CREDFAZ LTDA., para ver reformada a sentença proferida nos autos da ação de cobrança que move em face de GPS COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento da quantia de R$16.175,69 (dezesseis mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), atualizada monetariamente desde a data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da data da citação. Outrossim, a sentença reconheceu a sucumbência recíproca, porém desigual, entre as partes, e as condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 80% (oitenta por cento) para a ré e 20% (vinte por cento) para a autora, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A apelante alega em suas razões recursais a inadmissibilidade da sua condenação em sucumbência recíproca, ao argumento de que teve o seu único pedido julgado procedente, de forma a condenar a parte apelada ao pagamento do valor perseguido. Inicialmente, cabe ressaltar que, conquanto não tenha explicitado na fundamentação, o magistrado sentenciante modificou a forma de correção e incidência dos juros sobre o débito perseguido pela apelante, fazendo-os incidir a partir da data do ajuizamento da ação e da citação, respectivamente. Nessa toada, deve ser observado que a apelante apresentou planilha de débitos onde o valor devido a título de juros corresponde a quase o dobro do valor do débito (ID 54493191), sem demonstrar, contudo, os cálculos que resultaram em referida quantia. Não se pode olvidar que, mesmo em se tratando de relações no âmbito privado, há limites a serem definidos, sobretudo com base em parâmetros principiológicos firmados pela Constituição Federal e trazidos para o âmbito do Direito Civil. Podemos citar, entre eles, o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, da equidade e da boa-fé objetiva que hoje norteia todo o ordenamento jurídico. Assim, revela-se irretocável a sentença no ponto em que reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes, porquanto a modulação da correção monetária incidente sobre o débito não implica o acolhimento integral do pedido, consoante pleiteado pela apelante. Com efeito, o art. 86 do Código de Processo Civil preconiza que: “Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.” No caso dos autos, deve ser reafirmada a sucumbência da apelante no rateio determinado, tendo em vista que a demanda refere-se a ação de cobrança, onde foi requerida a fixação de juros moratórios de 3,20%, sendo que a sentença arbitrou a correção monetária a partir do ajuizamento e os juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data de citação. Saliente-se que o julgamento de parcial procedência dos pedidos formulados na exordial, com o reconhecimento de que é devido o pagamento da importância perseguida, com incidência de juros no patamar arbitrado pelo juiz, não implica a sucumbência integral da apelada, devendo os ônus serem distribuídos proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC. (...) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 1%, mantida a proporção indicada na sentença. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 2.091.747/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Ademais, “Não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial"” (AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028